Tribunal: TJBA
Processo: 8049455-74.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049455-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO. MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO. CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A questão temporal dentro do processo penal não é estabelecida de modo peremptório ou absoluto, ainda mais quando se trata de termo para a conclusão do sumário de acusação. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis. In caso a audiência de instrução e julgamento está designa para o dia 14 de dezembro de 2023, portanto, aguardando sua realização

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8049455-74.2023.8.05.0000
,
tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DE
BELMONTE
-BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.